Tribunal: TJDFT
Processo: 0717038-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717038-82.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ESPERANCA INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDA: VANDA MARIA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA IRRETRATÁVEL DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO. LEI N. 6.766/79. DISTRATO. QUITAÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RESCISÃO POR CULPA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Por se tratar de relação de consumo, é possível a revisão de contratos imobiliários findos, e até do mesmo o Distrato, apesar de ter sido dada a plena total e irrevogável quitação, quando constatada cláusula abusiva, a qual prevê perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor. Precedentes do STJ. 2. Na promessa de compra e venda de imóvel em loteamento urbano aplica-se a Lei 6.766/1979, sem a modificação dada pela Lei 13.786/2018, porque o contrato é anterior à sua vigência, diante da irretroatividade das leis. 3. Antes da vigência da Lei 13.786/2018, é possível a estipulação de cláusula penal compensatória em caso de rescisão de contrato por culpa do comprador, limitada à retenção de 25% dos valores pagos pelo adquirente, conforme entendimento do STJ. 4. Na rescisão do contrato de compra e venda de imóvel anterior à Lei 13.786/2018, por culpa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, Tema 1.002/STJ. 5. Apelação parcialmente provida. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto da alegada divergência jurisprudencial. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a falta de particularização, no Recurso Especial, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 403.086/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024). Nesse mesmo sentido: AgRg no REsp n. 2.164.614/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 10/12/2024. Ademais, “a mera ‘citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017